Tribunal: TJBA
Processo: 8004408-31.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004408-31.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
KEITH MEIRA DIAS, JULIA DE MENEZES SOUZA, KEISE ESCOLASTICA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE PROVOCADO POR ARTEFATO DEIXADO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 186 E 884 DO CÓDIGO CIVIL, 373, I, E 489, II, DO CPC/2015, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (ID 92689224) contra o acórdão de ID 91888248, proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação da concessionária e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente causado por artefato deixado em via pública, do qual resultaram lesões a menor impúbere.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação dos arts. 186 e 884 do Código Civil, art. 373, I, do CPC/2015 e art. 489, II, do CPC/2015, em conjunto com o art. 93, IX, da Constituição Federal, alegando ausência de pronunciamento sobre a caracterização do ato ilícito, o ônus da prova do autor, a vedação ao enriquecimento sem causa e a fundamentação obrigatória das decisões judiciais.

3. Argumenta, ainda, que o julgado incorreu em erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, requerendo o saneamento do vício.

4. Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 93294092), através dos quais defendem a inexistência de qualquer omissão ou erro material e sustentam que o acórdão enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, e que a embargante busca apenas reexame de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões centrais em exame:

(i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante (arts. 186 e 884 do CC; arts. 373, I, e 489, II, do CPC; e art. 93, IX, da CF);
(ii) avaliar se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à caracterização do ato ilícito e do dever de indenizar;
(iii) apurar eventual erro material na fixação dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

7. O acórdão embargado (ID 91888248) não apresenta qualquer dos vícios legais. As matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, reconhecendo o nexo causal entre o artefato deixado na via pública e o acidente que vitimou o menor.

8. A análise da conduta, do dano e do nexo causal abrange, de forma implícita, os elementos dos arts. 186 e 884 do Código Civil, inexistindo omissão quanto à configuração do ato ilícito ou à vedação ao enriquecimento sem causa.

9. O acórdão também observou a distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), reconhecendo que a concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, afastando as teses de culpa concorrente e de fato de terceiro.

10. No tocante aos arts. 489, II, do CPC, e 93, IX, da CF/88, a decisão colegiada encontra-se fundamentada, com exposição lógica e clara dos motivos que conduziram à manutenção da condenação, inexistindo ausência de motivação.

11. A alegação de erro material quanto aos juros moratórios não prospera. O acórdão limitou-se a reproduzir o comando da sentença, que fixou correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência dominante.

12. A embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento, o que é inviável em sede de embargos de declaração. A discordância com o resultado não caracteriza omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de artefato deixado em via pública que cause lesão a terceiro, conforme art. 37, § 6º, da CF/88.

2. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta, ainda que implicitamente, os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia.

3. A mera discordância da parte com o resultado não caracteriza falta de fundamentação.

4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são rejeitados quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, I e II, e 489, II; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.431.329/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 10.03.2020 (responsabilidade objetiva e limites dos embargos de declaração).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)